Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701420-27.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R&amp;Z IMPERIO GOURMET EIRELI AGRAVADO: MARIANA GOLLO PEREIRA - ME, CONFRARIA H10 RESTAURANTE E CAFE LTDA, DONATI QUIJADA GUIMARAES CAFE E RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Tendo em vista a ausência de pedido de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, conforme disposto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador